Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701831-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, em face da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público que, na audiência de custódia, teria se manifestado pela concessão da liberdade provisória. Indica, também, que o apontado descumprimento da medida protetitva teria ocorrido com o consentimento da vítima. Aponta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar a instrução processual e garantir a incolumidade pública e da vítima. Requer a concessão liminar da ordem com a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Caso necessário, que se determine a monitoração eletrônica do paciente, estabelecendo o endereço da vítima como raio de exclusão. O pedido liminar foi indeferido consoante ID 68022859. A Defensoria Pública pede reconsideração colacionando aos autos o vídeo da audiência de custódia com a manifestação do Ministério Público pelo relaxamento da prisão. DECIDO. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido liminar, restou consignado a necessidade da juntada aos autos do arquivo de mídia com a gravação da audiência de custódia visando aferir eventual discrepância entre a ata constante no ID 68012763 pp. 72-76. Com efeito, a Defesa requer a reconsideração, colacionando o referido arquivo de mídia, onde se extrai a manifestação oral do representante do Ministério Público pelo relaxamento da prisão (ID 68035230). Não obstante a posição do Ministério Público, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que ensejou o presente habeas corpus. Com efeito, o decreto de prisão preventiva, sem requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público está em desconformidade com o preceituado pelo art. 311 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA APENAS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conquanto a Lei no 11.340/2006, em seu art. 20, autorize a decretação de ofício da prisão preventiva, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar. Assim, a prisão preventiva somente se afigura como possível se houver requerimento ou representação dos legitimados para tanto (art. 311, do CPP). 2. O fato de o Ministério Público ter oficiado pela liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares e medidas protetivas, não abre brecha para a determinação de prisão preventiva, pois ainda que o magistrado não esteja adstrito ao pedido, também não pode caminhar além dele, sob pena de esvaziar completamente os poderes do Parquet. 3. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1723331, 07230106020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), impondo-se, assim, a colocação do paciente em liberdade quando não há requerimento de prisão pelos legitimados pela lei. Precedentes do STF e do STJ. 2. In casu, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas, conforme requerido pelo Parquet na origem. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (Acórdão 1691726, 07093994020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, houve manifestação ministerial pela substituição da cautelar de prisão pelas medidas protetivas já aplicadas anteriormente acrescidas de outras medidas cautelares. Acrescente-se que ao oferecer denúncia na ação de origem, o órgão do parquet não requereu a manutenção da preventiva. Assim, resta evidenciado o descabimento da manutenção da prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público, devendo, contudo, serem mantidas todas as medidas cautelares já vigentes, constante no ID 223507347 (dos autos de origem), a saber: 1) a proibição de aproximação de F. M. N., mantendo desta uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e, deverá se afastar do logradouro situado à: SETOR RESID NORTE A /JARDIM RORIZ Q 6 - JARDIM RORIZ Q 6 CJ 6J LT 46 - PLANALTINA Estado: DISTRITO FEDERAL (residência da Ofendida); 2) Proibição de contato com a Ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Às indigitadas medidas, deverão ser acrescidas as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público na audiência de custódia: 1) monitoramento eletrônico; 2) comparecimento mensal em juízo e 3) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização judicial. Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no ID 68024768 e defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e impor ao paciente as medidas protetivas já deferidas nos autos 0716611-63.2024.8.07.0005, e ainda as medidas cautelares abaixo discriminadas: 1) Monitoramento eletrônico do investigado; 2) Comparecimento mensal em juízo, e 3) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. Intimem-se. Deverá o juízo originário promover a expedição do respectivo alvará de soltura, bem como as medidas necessárias para efetivação das determinações cautelares diversas da prisão, principalmente o monitoramento eletrônico. Aguardem-se as informações já requisitadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora